Tribunal: STF
Processo: MI 7517
Classe: MI
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Trata-se de segundo agravo regimental interposto nos presentes autos. Desta vez, o recurso é manejado contra decisão monocrática pela qual não conheci do agravo anteriormente apresentado.

Em decisão datada de 24/11/2025, neguei seguimento ao pedido incidental de tutela provisória apresentado neste Supremo Tribunal Federal, a fim de evitar supressão de instância, dado que sequer tinha sido instaurada a competência originária desta Suprema Corte.

Em seguida, o impetrante não interpôs recurso, mas apresentou nova petição inicial de Mandado de Injunção. Na ocasião, formulou pedidos de tutela provisória e de mérito, bem como juntou cópia da decisão proferida em 24/11/2025, por meio da qual o Juízo da 27ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro declinou da competência e determinou a remessa dos autos a este Supremo Tribunal Federal.

Em decisão datada de 01/12/2025, neguei seguimento ao mandado de injunção apresentado. Na oportunidade, consignei que a prática do ato processual consistente na propositura de nova petição inicial, em substituição à interposição do recurso cabível, configurou preclusão da via recursal, razão pela qual o provimento jurisdicional anteriormente proferido passou a estar acobertado pela coisa julgada. Determinei a certificação do trânsito em julgado e o arquivamento dos autos.

Por meio da certidão de eDOC nº 24, atestou-se o trânsito em julgado ocorrido em 26/11/2025. 

Posteriormente, o impetrante interpôs, por meio da petição de eDOC nº 25, recurso de agravo regimental. Em seguida, requereu, nas petições de eDOCs nº 32 e nº 36, a concessão de tutela provisória de urgência.

Apreciando o referido pedido, consignei que “certificado o trânsito em julgado do feito injuncional, o presente recurso é manifestamente inadmissível” e decidi pelo não conhecimento do agravo regimental, reiterando a determinação do imediato arquivamento dos autos (eDOC nº 46).

Contudo, mais uma vez, o impetrante apresentou novo recurso de Agravo Regimental (eDOC nº 47), bem como três petições avulsas.

É o relatório. DECIDO.

Consoante já consignei na decisão proferida em 23/12/2025 (eDOC nº 46), “o procedimento adotado pelo impetrante importou na preclusão consumativa da via recursal (art. 200 do CPC) e, consequentemente, na formação de coisa julgada material sobre a decisão que negou seguimento ao mandado de injunção, que passou a não estar mais sujeita a recurso ou a ser novamente decidida (arts. 502, 505 e 507 do CPC)”.

Portanto, após o trânsito em julgado do feito, resta inviabilizado o processamento de qualquer recurso, tornando imutável e indiscutível a decisão. 

No presente caso, o impetrante interpõe, após a certificação do trânsito em julgado, um SEGUNDO agravo regimental. Com esse ato processual, provoca incidente manifestamente infundado e interpõe recurso com intuito manifestamente protelatório, condutas positivadas no art. 80, VI e VII, do CPC e que configuram litigância de má-fé. Nesse sentido, cito precedente de minha relatoria:

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE INJÚRIA RACIAL. ARTIGOS 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E 337 DO REGIMENTO INTERNO. VÍCIOS INEXISTENTES. MERO INCONFORMISMO. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE E PROCRASTINATÓRIO. ABUSO DO DIREITO DE RECORRER. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. IMPOSIÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO, INDEPENDENTEMENTE DE PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. 
1. Os embargos de declaração visam ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, com a sua entrega de forma completa e o aclaramento do julgado, quando presentes omissão, contradição, obscuridade e/ou ambiguidade ao feitio dos arts. 619 do Código de Processo Penal e 337 do RISTF, admitida, ainda, a correção de eventuais erros materiais. 
2. Ausentes os vícios de erro material, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, justificadores da interposição destes embargos declaratórios, evidencia-se o mero inconformismo veiculado na insurgência. 
3. A utilização indevida das espécies recursais, consubstanciada na interposição de recursos manifestamente inadmissíveis, improcedentes ou contrários à jurisprudência desta Suprema Corte como mero expediente protelatório, configura abuso do direito de recorrer, a autorizar a aplicação de multa por litigância de má-fé e a imediata determinação do trânsito em julgado, independentemente de publicação do acórdão. Precedentes. 
4. Embargos de declaração não conhecidos, com fixação de multa por litigância de má-fé e determinação de imediata certificação do trânsito em julgado, independentemente da publicação do acórdão.
(HC 256222 AgR-ED, Relator: FLÁVIO DINO, Tribunal Pleno, julgado em 19-08-2025)

De acordo com o que dispõe o art. 81 do CPC, “de ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa”. O § 2º do referido artigo da lei processual prevê, ainda, que “quando o valor da causa for irrisório ou inestimável, a multa poderá ser fixada em até 10 (dez) vezes o valor do salário-mínimo”.

No presente caso, o autor atribuiu à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), quantia irrisória que atrai a incidência do citado § 2º do art. 81 do CPC.

Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF e no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Segundo Agravo Regimental. 

Condeno o impetrante ao pagamento de multa por litigância de má-fé no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Ressalto que, consoante disposto no art. 98, § 4º, do CPC, referida condenação não é afastada pela concessão do benefício de gratuidade de justiça.

A fim de evitar novos procedimentos protelatórios, reitero a determinação fixada nas decisões de eDOC nº 18 e nº 46 para que a Secretaria Judiciária promova o arquivamento imediato dos autos, com a respectiva baixa no acervo. 

Publique-se. 

Brasília, 8 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente